Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR – FALTA INTERESSE DE AGIR AFASTADA. TRANSAÇÃO BANCÁRA. CANCELAMETO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço da instituição financeira ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a Financeira Itaú CBD SA ao pagamento da quantia de R$ 530,87 (quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), a título de prejuízos materiais experimentados pela parte autora.

2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Consta da inicial que a parte adquiriu no site da Tam Linhas Aéreas, em 12/12/2021, pelo valor de R$ 634,62 (R$ 500,00 em créditos e R$ 134,62 no cartão de crédito), dois bilhetes aéreos para o trecho Aracaju/SE – Brasília/DF, cujo voo ocorreria em 12/02/2022. Em janeiro de 2022, a autora constatou que o cartão de crédito utilizado na referida operação – administrado pela Financeira Itaú CBD SA – possuía registros de transações não autorizadas, razão pela qual solicitou o estorno delas. Entretanto, além das operações fraudulentas, foi cancelada também a emissão da passagem aérea, fato que lhe causou diversos transtornos, bem como prejuízos de ordem patrimonial para a aquisição de novas passagens a um custo muito superior (R$ 1.165,49).

4. Em seu recurso, a parte ré arguiu falta de interesse de agir pela parte autora, uma vez que o problema foi resolvido administrativamente pela instituição financeira, pois houve a restituição dos valores. Igualmente, pela mesma razão, ponderou que não há que se falar em dano material.

5. Preliminar - interesse de agir. Não há se falar em falta de interesse de agir porquanto demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, a despeito de a parte ré afirmar que o valor foi estornado à autora, é certo que ela busca a reparação pelo dano decorrente do acréscimo despendido para a compra de uma nova passagem. Portanto, evidente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

6. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).

7. No caso, constituía ônus da ré comprovar que a parte autora havia solicitado o cancelamento da operação de compra da passagem, o que não o fez, permitindo-se a conclusão de que houve falha no cancelamento da compra da passagem aérea.

8. Nesse passo, tendo a autora adquirido novas passagens aéreas, lhe é devida a diferença entre o valor pago anteriormente e que foi estornado à ela e o valor da nova passagem adquirida, que no caso resultou em de R$ 530,87 (quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos).

9. Irretocável a sentença que assim concluiu: “(...) constata-se a falha na prestação dos serviços, na medida em que os colaboradores da 1.a parte ré promoveram o cancelamento de uma compra sem qualquer solicitação da consumidora nesse sentido. Com efeito, mostra-se devido o pagamento dos prejuízos materiais causados à cliente prejudicada, que despendeu um acréscimo de R$ 530,87 (id. 116798516) para adquirir outros bilhetes junto a terceiro (id. 116797487, páginas 1-2). O pagamento do montante em tela recairá exclusivamente em face da instituição financeira (1.a parte ré), porquanto a falha foi causada exclusivamente em relação a um serviço adstrito ao contrato de administração de cartão de crédito”.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.